Tribunal: CARF
Processo: 12448.910033/2021-22
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: GILSON MACEDO ROSENBURG FILHO
Data de julgamento: 2025-02-11
Data de publicação: 2025-03-26

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
12448.910033/2021-22
ACÓRDÃO
3101-004.007 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
11 DE FEVEREIRO DE 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
AMERICANAS S.A.
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Contribuição para o PIS/Pasep
Período de apuração: 01/07/2016 a 30/09/2016
RESSARCIMENTO.
PETIÇÃO
INFORMATIVA.
NÃO
CONHECIMENTO.
AUSÊNCIA DE LIDE.
Configura falta de lide a implicar no não conhecimento do recurso
voluntário, petição que não refuta as razões de decidir da DRJ, e
protocolizada com o intuito de informar o trânsito em julgado de ação que
reconhece o direito material pleiteado no processo administrativo.
ACÓRDÃO
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em não conhecer
do recurso voluntário. Este julgamento seguiu a sistemática dos recursos repetitivos, sendo-lhes
aplicado o decidido no Acórdão no 3101-004.006, de 11 de fevereiro de 2025, prolatado no
julgamento do processo 12448.910032/2021-88, paradigma ao qual o presente processo foi
vinculado.

Assinado Digitalmente
Gilson Macedo Rosenburg Filho – Presidente Redator

Participaram do presente julgamento os conselheiros Renan Gomes Rego, Laura
Baptista Borges, Ramon Silva Cunha, Luciana Ferreira Braga, Sabrina Coutinho Barbosa, Gilson
Macedo Rosenburg Filho (Presidente).

Fl. 1138
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3101-004.007 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 12448.910033/2021-22
2
RELATÓRIO
O presente julgamento submete-se à sistemática dos recursos repetitivos prevista
nos §§ 1o, 2o e 3o do art. 87 do Regimento Interno do CARF (RICARF), aprovado pela Portaria MF
no 1.634, de 21 de dezembro de 2023. Dessa forma, adota-se neste relatório substancialmente o
relatado no acórdão paradigma.
Por economia processual, adoto o relatório do acórdão recorrido para retratar os
fatos dos autos:
Trata o presente processo do Pedido de Ressarcimento no
29149.48367.101218.1.5.18-6204 (fls. 26 a 32), relativo ao PIS não cumulativo
vinculado à receita não tributada no mercado interno, PA 3o tri/2017.
À fl. 96 consta despacho decisório proferido pela DRF/Rio de Janeiro I-RJ em
04/10/2021, o qual indeferiu o pedido. Às fls. 99 a 103 consta relatório fiscal que
fundamentou esta decisão, com as seguintes informações e conclusões:
O contribuinte detalhou seu processo produtivo, discriminando os produtos
fabricados e os insumos utilizados, apresentando esclarecimentos sobre
informações registradas nas EFD e informando que o Instituto Brasileiro de
Executivos de Finanças – IBEF, entidade que afirma integrar como associado,
ajuizou a ação no 0012359-40.2016.4.01.3400 e obteve tutela provisória para
assegurar o procedimento adotado pelo sujeito passivo quanto à não tributação
dos produtos classificados em subitens das posições NCM 8471 e 8517 pelo PIS e
pela COFINS, conforme previsto nos arts. 28 a 30, da Lei no 11.196/05, até a
redação conferida pela Lei no 13.097/2015;
Conforme demonstrativos de fls. 17.680/17.685, parcela significativa da receita
bruta auferida pelo interessado advém da revenda no varejo de produtos de que
trata o art. 28 da Lei no 11.196/2005. Para fatos geradores de 04/04/2012 a
30/11/2015, por conta do disposto nos arts.
28 a 30 da Lei no 11.196/2005, as receitas de venda a varejo de diversos itens
passaram a ser tributadas com alíquota zero de PIS e Cofins;
Com a revogação dos arts. 28 a 30 da Lei no 11.196/2005 pela MP 690/2015, com
efeito a partir de 01/12/2015, a redução à alíquota zero do PIS e da Cofins foi
extinta e, portanto, voltaram a incidir as alíquotas integralmente. Essa MP foi
convertida na Lei no 13.241/2015, que deu nova redação ao art. 28 da Lei no
11.196/2005, determinando que, para os fatos geradores a partir de 1o/01/2016,
suas alíquotas voltaram a incidir integralmente. Cita-se a exposição de motivos da
referida MP;
A Solução de Consulta Cosit no 343/2017 esclareceu que, a partir de 01/01/2016,
as alíquotas de PIS e Cofins passaram a incidir integralmente sobre a venda no
varejo dos produtos relacionados nos incisos I a VIII do 28 da Lei no 11.196/2005.
Esta SC foi alterada parcialmente pela Solução de Consulta Cosit no 66/2018, que
Fl. 1139
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3101-004.007 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 12448.910033/2021-22
3
sedimentou o entendimento de que o benefício de redução da alíquota zero do
PIS e da Cofins vigorou até 30/11/2015, passando a incidir a alíquota integral das
contribuições a partir de 01/12/2015;
Ocorre que o interessado, na condição de associado do IBEF, propôs a ação
judicial acima citada, requerendo a declaração de inexistência de relação jurídico-
tributária que tenha por conteúdo a exigência do PIS e da COFINS incidentes
sobre o faturamento decorrente da venda das mercadorias enquadradas no
denominado Programa de Inclusão Digital, nos moldes dos arts. 28 a 30 da Lei no
11.196/2005, com a redação dada até a Lei no 13.097/2015, em razão da suposta
ilegalidade e inconstitucionalidade da revogação do citado Programa pela MP no
690/2015, convertida na Lei no 13.241/2015, e/ou outro normativo que disponha
no mesmo sentido, com a garantia da continuidade da tributação das exações à
alíquota zero até 31.12.2018;
O pedido foi considerado improcedente na sentença (fls. 17.668/17.679). Todavia,
o TRF-1a Região concedeu efeito suspensivo ao recurso de apelação (fls.
17.640/17.643), para restabelecer a suspensão da exigibilidade do PIS e da Cofins
no período em questão. O recurso de apelação encontra-se pendente de
apreciação até o presente momento;
Sendo assim, a análise dos pedidos de ressarcimento, na esfera administrativa, é
inviabilizada, pois fica condicionada ao desfecho da lide judicial, ainda indefinido.
Uma vez que o interessado optou pelo método do Rateio Proporcional com base
na Receita Bruta, e requereu créditos de PIS e Cofins vinculados,
proporcionalmente, à receita não tributada no mercado interno, é imprescindível
a definição dos valores de revenda efetivamente tributados pelas contribuições,
para que se possa aferir o montante dos créditos passíveis de ressarcimento.
Nesse sentido, cita-se o art. 59 da IN/RFB no 1.717/17.
Cientificado desta decisão em 08/11/2021 (fl. 24), o contribuinte apresentou
manifestação de inconformidade tempestiva em 04/11/2021 (fls. 106 e 123 a
132), alegando, em resumo, que:
Da alíquota zero do PIS e da Cofins, relativamente aos produtos mencionados no
artigo 28 da Lei 11.196/2005 a partir de 31 de dezembro de 2016. Da manutenção
do benefício previsto por tempo indeterminado
Da leitura dos artigos 28 e 28-A da Lei 11.196/2005 nota-se que a alíquota das
contribuições a ser aplicada aos produtos previstos no art. 28 será integral até
31/12/2016 e zero a partir desta data. A redação dos incisos II e III vetados fazia
menção à redução da alíquota após o referido período, sendo de 100% no ano de
2019;
Da manutenção do benefício por tempo indeterminado
O benefício surgiu por tempo indeterminado, conforme histórico de redações do
inciso II do art. 30 da Lei 11.196/2005. Primeiro até o ano de 2009, redação
original, após até 2014, redação dada pela MP 472/2009 convertida na Lei
Fl. 1140
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3101-004.007 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 12448.910033/2021-22
4
12.249/2010, estendido até 2018 pela MP 656/2014, sendo finalmente retirado
qualquer limite temporal pela Lei 13.241/2015;
Verifica-se que o legislador inequivocamente quer manter o benefício por tempo
indeterminado ao expressamente revogar o limite temporal previsto no inciso II.
O benefício consiste hoje na ausência de alíquota zero, pois nitidamente não é o
caso de não incidência ou isenção;
O referido artigo também afasta qualquer hipótese de aplicação das alíquotas dos
artigos 2o das Leis 10.637/2002 e 10.833/2003, pois elas não contemplariam a
existência de qualquer benefício;
A alegação da existência de veto aos incisos II e III para sustentar a aplicação das
alíquotas previstas no art. 2o das Leis 10.637/2002 e 10.833/2003 também não
procede. Primeiro porque a justificativa do veto a tais incisos não se sustenta,
posto que a Lei deriva da conversão da MP 690/2015, que pretendia restabelecer
a alíquota sobre os produtos e extinguir o benefício, logo, não houve a redução de
receita alegada no veto. O argumento é só uma consideração, pois no direito
brasileiro os motivos da criação da lei não podem ser utilizados para contrariar a
sua literalidade ou para sua interpretação;
Segundo, porque, com o veto, o Executivo antecipou a alíquota zero pretendida
pelo legislador quando revogou o limite temporal do benefício. Se não fosse o
veto, a alíquota zero teria iniciado no ano de 2019, não em 2017, como ficou após
o veto, o que justifica sua manutenção pelo Congresso Nacional;
Com a atual redação do art. 28, nem todos os produtos lá mencionados precisam
estar sujeitos ao processo produtivo básico, somente os previstos nos incisos I, II,
III e IV (§ 4o);
Por fim, se argumentarem que a ausência de alíquota não for entendida como
alíquota zero estamos diante de não incidência, pois a lei não prevê em relação a
estes produtos todos os elementos da relação tributária pela ausência justamente
da alíquota. O que também é um benefício e em relação às contribuições, e tem
os mesmos efeitos que a alíquota zero, art. 17 da Lei 11.033/2004;
Pelo exposto, demonstra-se que no presente momento não existe regra válida
que justifique o pagamento das contribuições relativamente às vendas dos
produtos mencionados no art. 28 da Lei 11.196/2005, em função de o benefício
ali concedido ser por tempo indeterminado atualmente;
Assim, deve ser anulado o despacho decisório;
Do erro de leitura do art. 59 da IN/RFB 1717/2017
Da leitura do art. 59 da IN/RFB no 1.717/17 vê-se que tanto o processo judicial
como o administrativo, aptos a obstar o envio do pedido de ressarcimento, devem
se referir à determinação e exigência de crédito do PIS e da Cofins. Ou seja, o
objeto da discussão judicial deve decorrer de auto de infração expedido com base
em crédito do governo (tributário) em face do contribuinte;
Fl. 1141
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3101-004.007 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 12448.910033/2021-22
5
Para confirmar tal entendimento, cita-se o art. 1o do Decreto no 70.235/72, que
regula os procedimentos de cobrança de crédito tributário. Ante a especificidade
da redação de seu art. 1o, replicada pelo art. 59 acima, este é inaplicável em
relação aos processos judiciais que o contribuinte visa declarar a inexistência de
relação jurídica e autorizar a repetição dos valores pagos;
Do art. 59 da IN/RFB 1717/2017 – Inexistência de previsão legal – Art. 5o, II e
XXXV, da Constituição – Princípio da Legalidade – Exclusão da apreciação pelo
Poder Judiciário de lesão a direito
O art. 59 da IN/RFB no 1.717/17 não encontra amparo em lei e, portanto, ao
limitar o direito do contribuinte ao pedido de ressarcimento, viola os respectivos
artigos das Leis 10.637/2002, 10.833/2003, 11.033/2004, 11.116/2006 e
12865/2013, que instituíram tal direito, o qual é sujeito à prescrição. Assim,
qualquer vedação ao direito deveria vir acompanhada da suspensão da
prescrição, mas tal previsão não existe, o que torna ilegal o citado art. 59;
Nos termos previstos no art. 5o-II da Constituição, resta demonstrada a
ilegalidade da previsão contida no art. 59 da IN/RFB no 1.717/17;
Cita-se o inc. XXXV do mesmo art. 5o. A interpretação aplicada no despacho
decisório, além de extrapolar os limites da previsão contida no citado art. 59,
equivale a dizer que o contribuinte não poderá ajuizar qualquer ação contra a
União, sob pena de ter indeferido seu pedido de ressarcimento. Tal possibilidade
não é admitida segundo a previsão constitucional. O direito de ação não pode ser
usado como fundamento para afastar o exercício de seu direito à apuração de
créditos resultantes de sua atividade previsto na lei.
O presente processo foi encaminhado a esta DRJ07 para julgamento em
30/06/2022 (fl. 136).
É o relatório.
A manifestação de inconformidade foi julgada improcedente pela DRJ, sob a razão
de estar o julgador administrativo impedido de apreciar de matéria afeta à inconstitucionalidade
de ato normativo e, também, ante à necessidade de aplicação da decisão judicial por guardar
identidade com discussão judicial já travada em relação ao caso concreto. A decisão restou
ementada assim:
Assunto: Processo Administrativo Fiscal
Período de apuração: 01/07/2016 a 30/09/2016
PEDIDO
DE
RESSARCIMENTO.
CONCOMITÂNCIA
ENTRE
PROCESSO
ADMINISTRATIVO E JUDICIAL NA ANÁLISE DA QUESTÃO DE MÉRITO DO DIREITO
DE CRÉDITO. PREVALÊNCIA DA DECISÃO JUDICIAL.
A concomitância no âmbito administrativo e judicial da análise de mérito de
direito de crédito pretendido pelo contribuinte impede a sua análise pela
Fl. 1142
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3101-004.007 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 12448.910033/2021-22
6
autoridade administrativa, cabendo a aplicação, nos autos administrativos, da
decisão judicial transitada em julgado.
INCONSTITUCIONALIDADE/ILEGALIDADE DE NORMA - Não compete à autoridade
administrativa apreciar arguições de inconstitucionalidade/ilegalidade ou ofensa a
princípios de Direito relativas à norma legitimamente inserida no ordenamento
jurídico, cabendo tal controle ao Poder Judiciário.
Manifestação de Inconformidade Improcedente
Direito Creditório Não Reconhecido
Tão logo intimada, a recorrente protocolizou petição noticiando o trânsito em
julgado da ação ordinária no 0012359-40.2016.4.01.3400, ocasião em que requereu a revisão do
despacho decisório com aplicação do decisum.
Sem interposição de recurso voluntário próprio, pelo contribuinte.

VOTO
Tratando-se de julgamento submetido à sistemática de recursos repetitivos na
forma do Regimento Interno deste Conselho, reproduz-se o voto consignado no acórdão
paradigma como razões de decidir:
Extrai-se do relatório que após a ciência do indeferimento de sua inconformidade,
a recorrente atravessou petição pleiteando a revisão do despacho decisório
alicerçada na certificação pela DRJ da implicação do resultado da ação ordinária
no 0012359-40.2016.4.01.3400 ao presente litígio. Reproduzo íntegra:
AMERICANAS S.A., já qualificada no supracitado, por seu representante
legal, abaixo assinado, vem à presença de Vossa Senhoria, dizer e requerer
o que segue.
No processo em epigrafe foi indeferido o pedido de ressarcimento do
indeferimento foi interposta manifestação de inconformidade julgada
improcedente que está assim ementada.
Assunto: Processo Administrativo Fiscal Período de apuração: 01/07/2016 a
30/09/2016 PEDIDO DE RESSARCIMENTO. CONCOMITÂNCIA ENTRE
PROCESSO ADMINISTRATIVO E JUDICIAL NA ANÁLISE DA QUESTÃO DE
MÉRITO DO DIREITO DE CRÉDITO. PREVALÊNCIA DA DECISÃO JUDICIAL.
A concomitância no âmbito administrativo e judicial da análise de mérito de
direito de crédito pretendido pelo contribuinte impede a sua análise pela
autoridade administrativa, cabendo a aplicação, nos autos administrativos,
da decisão judicial transitada em julgado.
INCONSTITUCIONALIDADE/ILEGALIDADE DE NORMA - Não compete à
Autoridade
administrativa
apreciar
arguições
de
Fl. 1143
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3101-004.007 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 12448.910033/2021-22
7
inconstitucionalidade/ilegalidade ou ofensa a princípios de Direito relativas
a norma legitimamente inserida no ordenamento jurídico, cabendo tal
controle ao Poder Judiciário.
Manifestação de Inconformidade Improcedente
Direito Creditório Não Reconhecido
Considerando que a ação mencionada transitou em julgado conforme a
documentação acostada.
Considerando, ainda, o teor do julgado requeremos que o despacho
decisório seja revisto para a aplicação do julgado.
Cumpre destacar que não se está a obstar ou afastar direito reconhecido pelo
judiciário em favor da recorrente, que serão apreciados pela Unidade de Origem
quando da liquidação deste acórdão, sendo eles:
1) redução a zero da alíquota da contribuição ao PIS e da COFINS sobre a receita
bruta auferida até 31 de dezembro de 2018, com o comércio varejista dos
produtos de informática e tecnologia arrolados no art. 28 da Lei no 11.196/2005,
desde que atendidos os requisitos do Decreto no 5.602/2005 (com redação dada
pelo Decreto no 7.981/2013); e,
2) repetição do indébito na modalidade de compensação, com aplicação de juros
de mora e atualização monetária como previstos no Manual/CJF.
Momento em que será emitido despacho com o resultado da nova análise do
PER/DCOMP.
Dito isso, e do que se observou no relatório, não houve interposição de recurso
voluntário por parte da recorrente, mas, tão somente, apresentação de petição
com intuito de informar o trânsito em julgado da mencionada ação judicial e, com
isso, obter a emissão de novo despacho decisório. Mecanismo que, a meu ver,
não se mostra adequado para o reexame da decisão da DRJ.
Nesse sentido, entendo inviável o conhecimento e processamento da petição
como recurso voluntário, porque descumpridos os requisitos essenciais de
validade. Não foram atendidos os princípios:
(i) de dialeticidade recursal, ante a ausência de oposição aos fundamentos da
decisão da DRJ;
(ii) da voluntariedade, dada a opção eleita pela recorrente de não interpor
recurso; e,
(iii) do duplo grau de jurisdição, embora indubitável o direito ao recurso
voluntário, a recorrente o renunciou.
No caso em apreço, inconteste a falta de lide para apreciação e julgamento por
este Colegiado.
Destarte, não conheço do recurso voluntário.
Fl. 1144
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3101-004.007 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 12448.910033/2021-22
8

Conclusão
Importa registrar que as situações fática e jurídica destes autos se assemelham às
verificadas na decisão paradigma, de sorte que as razões de decidir nela consignadas são aqui
adotadas, não obstante os dados específicos do processo paradigma eventualmente citados neste
voto.
Dessa forma, em razão da sistemática prevista nos §§ 1o, 2o e 3o do art. 87 do
RICARF, reproduz-se o decidido no acórdão paradigma, no sentido de não conhecer do recurso
voluntário.
Assinado Digitalmente
Gilson Macedo Rosenburg Filho – Presidente Redator

Fl. 1145
DF CARF MF
Original